Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-87.2016.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000603-87.2016.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0001-00 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA (EMBARGADO), SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.042.877/0001-33 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 153.336.418-46 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (EMBARGANTE), LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 002.069.721-05 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (EMBARGANTE), SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.042.877/0001-33 (EMBARGADO), AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 153.336.418-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA (EMBARGANTE), REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - CPF: 732.493.191-04 (ADVOGADO), REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - CPF: 732.493.191-04 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (EMBARGADO), LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 002.069.721-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS APRESENTADAS NO APELO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE PREJUDICADA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR PERTENCENTE À COMARCA DE SÃO PAULO/SP
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Provido o recurso de apelação com o reconhecimento da nulidade da sentença e remessa dos autos ao Juízo Falimentar pertencente à Comarca de São Paulo/SP, restam prejudicadas as demais questões devolvidas a esta Corte em grau de apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA e SUELY BENiTES MACHADO,

em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação manejados pelos ora recorrentes, nos Autos de nº 0000603-87.2016.8.11.0048, para
“anular a sentença e reconhecer a competência do Juízo da Vara da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência - Processo n. 0074201-23.8.26.0100, cabendo àquele Juízo a competência para apreciar e julgar as matérias elencadas nestes autos”
.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL – 1º APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – 2º E 3º APELOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI Nº 11.101/05 – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR PERTENCENTE À COMARCA DE SÃO PAULO/SP – EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO, 2º E 3º APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção.

Pertence ao juízo universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida, de modo que seja dada prevalência às disposições dos artigo 76 da Lei nº 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.
(Id. 67706979).

Em suas razões, de Id. 68518993 e Id. 68823968, ambos embargantes sustentam que o acórdão impugnado é omisso quanto às questões relevantes suscitadas no apelo e aos pedidos de: (a) condenação do apelado/vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, a ser fixado com base no valor atualizado da causa; (b) pagamento das custas processuais (art. 85 do CPC); (c) aplicação de multa por litigância de má-fé; e (d) indenização a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu (necessidade de defesa em outra comarca).

Afirmam que
“no que tange a estes pontos acima elencados o acordão foi OMISSO e não os enfrentou, bem como deixou de condenar o apelado/vencido aos ônus da sucumbência, decorrência lógica do conhecimento e provimento integral de seu recurso.
”

Ao final, protestam pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada omissão apontada
,
de modo a integrar o julgado com a procedência de tais pedidos
.

A parte embargada ofertou as contrarrazões de Id. 70214990, por meio das quais pugna pela rejeição de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que ambos recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão das quais não se cabe análise por meio dos embargos de declaração.

Como visto do sumário relatório, o segundo e o terceiro apelos foram providos para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo Falimentar da Comarca de São Paulo/SP. Então, por consequência lógica, as demais matérias alegadas devolvidas a esta Corte em grau de recurso, diante da nulidade da sentença, restaram prejudicadas.

Isso, inclusive, ficou bem esclarecido ao final do voto, ao indicar que:

“[...]

Portanto, como bem consignou o d. representante Ministerial, há de ser anulada a sentença e reconhecida a competência do Juízo da Vara da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência – Processo n. 0074201-23.8.26.0100,
cabendo àquele Juízo decidir acerca da comprovação ou não dos requisitos para usucapião,
bem como demais alegações suscitadas nos autos
.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO PRIMEIRO APELO
(Massa Falida de Santa Ursula Empreendimentos e Participações S. A.) e
conheço do SEGUNDO e TERCEIRO APELOS
(Espólio de Valdenir Marchado de Paula e Suely Benites Machado) e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
anular a sentença e reconhecer a competência do Juízo da Vara da 3ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo
, onde tramita a falência - Processo n. 0074201-23.8.26.0100,
cabendo àquele Juízo a competência para apreciar e julgar as matérias elencadas nestes autos.
”
(Id.67706982).

Portanto, não há qualquer omissão a justificar o acolhimento dos aclaratórios e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021